Tribunal: TJSP
Processo: 1005501-11.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Ação anulatória de negócio jurídico. Compra e venda de imóvel e transferência de cotas sociais de sociedade empresária ocorridas, respectivamente, em 1990 e 1999. Sentença de improcedência pelo reconhecimento de prescrição. Irresignação dos autores. Descabimento. Pretensão anulatória irremediavelmente prescrita. Recurso não provido.